Tribunal: TJDFT
Processo: 0725645-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725645-82.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: RAFAEL LYRA MENEZES EMBARGADO: CARLOS ALBERTO CARVALHO MONTEIRO, MARIA DE NAZARETH ANDRADE MONTEIRO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator